Tribunal: TJES
Processo: 5012364-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012364-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA SANTOS COELHO e outros (2)

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE.

1. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Art. 1.023, CPC/15.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012364-51.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ROSANA SANTOS COELHO ME E OUTROS.

ADVOGADOS : MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO E OUTROS.

RECORRIDO : GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA – ME.

ADVOGADOS : HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO E OUTRA.

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, a Recorrida suscita a inadmissibilidade dos presentes embargos de declaração, por intempestividade.

Merece acolhimento a preliminar.

Por se tratar de vício insanável, deixei de proceder à intimação dos Recorrentes para regularização.

Da análise dos autos, foi expedida a intimação eletrônica das partes no dia
25.09.2023
e o sistema PJe acusou ciência dos Embargantes no dia
05.10.2023
.

Nos dias 12 e 13.10.2023, os prazos foram suspensos por se tratarem de feriado nacional e ponto facultativo, conforme publicação deste e. Tribunal de Justiça.

Logo, considerando o termo inicial do prazo recursal no dia
06.10.2023
, e a suspensão decorrente dos feriados, o termo final para a oposição dos aclaratórios ocorreria em
16
.10.202
3
, nos termos do art. 1.023, do CPC/15.

Considerando que o recurso somente foi interposto em
17
.10.202
3
, é manifesta sua intempestividade.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestividade, na forma do art. 1.023, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)